Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703700-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRC TRANSPORTES EIRELI - ME, NILTON RIBEIRO DA CRUZ AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NRC TRANSPORTES EIRELI – ME e NILTON RIBEIRO DA CRUZ em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 79464309 do processo de referência), que nos autos dos embargos à execução (proc. no 0703252-58.2020.8.07.0014) ajuizado pelos agravantes em desfavor da BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, rejeitou a prescrição arguida pelos embargantes e não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo agravante. O recurso foi preparado (ID 23029184, p. 1-2). Os agravantes não formularam pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021, 13:39:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator